Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica. A parte autora, aposentada, alega que desconhece a contratação de empréstimo consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), firmado com a instituição financeira agravada, e pleiteia a cessação imediata dos descontos efetuados em sua aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano;
(ii) Verificar se a existência de descontos por longo período sem contestação afasta o requisito da urgência para concessão da medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes que afastem a presunção de boa-fé do contrato firmado entre as partes.
4. A ausência de contestação dos descontos por período superior a nove anos enfraquece a tese de urgência, pois não se evidencia o perigo de dano iminente que justificaria a antecipação dos efeitos da tutela.
5. A controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento no contrato exige dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela antecipada nesta fase processual.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam a necessidade de instrução probatória quando se discute a modalidade contratual e a ciência do consumidor acerca dos termos pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC exige demonstração pré-constituída de inexistência da contratação, sendo necessária dilação probatória para a análise do vício de consentimento alegado pelo consumidor."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 300.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão 1834415, 0744357-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1832307, 0751102-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 13/03/2024.